Tribunal: TJBA
Processo: 8000756-61.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000756-61.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LERISVALDO NUNES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
WANDERSON CARLOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. TEMA 551 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com danos materiais ajuizada por Lerisvaldo Nunes de Jesus contra o Município de Tabocas do Brejo Velho, para reconhecer o desvirtuamento de contratação temporária e condenar o ente público ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, inclusive proporcionais, limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com apuração em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária prorrogada sucessivamente por longo período configura desvirtuamento do vínculo, apto a assegurar ao contratado o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, bem como delimitar os efeitos da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 37, IX, admite contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A prestação de serviços pelo autor ao Município, de forma contínua, entre 01/03/2014 e 30/11/2020, mediante sucessivas prorrogações contratuais, descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade exigidas pela norma constitucional.

O desvirtuamento da contratação temporária impede a Administração de se beneficiar da própria irregularidade e autoriza o reconhecimento de direitos trabalhistas de natureza constitucional, sob pena de enriquecimento sem causa.

O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.066.677/MG (Tema 551 da repercussão geral), fixou tese no sentido de que servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação por sucessivas e reiteradas renovações.

A prescrição aplicável às relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença observam o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a Lei nº 11.960/2009 e a aplicação da Taxa Selic após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 487, I, 496, I, e 931; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 551 da repercussão geral; STJ, Súmula 85; TJBA, Apelação nº 8000974-51.2020.8.05.0076, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.
8000756-61.2021.8.05.0246
, em que figuram como Remetente
JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA
e Interessados
LERISVALDO NUNES DE JESUS e MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-12252